Tribunal: TJDFT
Processo: 0026331-88.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0026331-88.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: COMERCIO DE PAPEIS RELUZ LTDA - EPP, GLAUCO BITENCOURT COSTA ALVES, JOAO PAULO RABELO, JOSE LUIZ ALVES, MARILENA DA PAIXAO COSTA ALVES, REGINA CELIA DOS SANTOS CAVALCANTE D E S P A C H O A r. sentença recorrida indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 801 e 921, I, ambos do CPC/15 (ID 25962624). O decisum teve por fundamento o não cumprimento da determinação de emenda à inicial para regularizar a representação processual, “eis que ausente a procuração outorgada pelo titular da pretensão ao patrono subscrevente” (ID 25962622). Ocorre que a Apelação interposta pelo Exequente (ID 25962625), aparentemente, não impugnou especificamente o aludido fundamento, restringindo-se a alegar inexistir qualquer exigência legal relativa à necessidade de apresentação da procuração original ou autenticada. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, intime-se o Apelante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator